Tribunal: STF
Processo: ARE 1569984
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Autuação por realizar condomínio sem licença ambiental. Ausente nulidade na sentença. Condomínio horizontal com 54 unidades e em terreno inferior a 10.000 m². Características do empreendimento que se enquadram na hipótese de dispensa de licenciamento conforme disciplina o item “c” disposto na Decisão da Diretoria nº 111/2008/C da CETESB. Hipótese em que a multa, por falta de licenciamento, bem como o embargo da obra, devem ser anulados. As demais situações encontradas no empreendimento não são objeto dessa ação, dispensando-se assim a análise a respeito. REJEITADA A PRELIMINAR, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Auto de Embargo.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 225, § 1º, IV, da CF. 



    O recurso não merece provimento.



    No caso, o Tribunal de origem assentou que:



    Não há dúvida de que o condomínio horizontal tem menos de 200 unidades e terreno inferior a 10.000 m², como atesta o Sr. Perito no laudo judicial de fls. 264/415. 



    O local está inserido em zona de conservação hídrica da APA de Cabreúva, disciplinada no Decreto Estadual nº 43.248/98. Conforme o artigo 8º de mencionado Decreto:



    (...)



    No caso em tela, o empreendimento insere-se em área ambientalmente protegida mas a alegação do apelante, de dispensa de licenciamento, é verossímil, já que a Decisão da Diretoria disciplina essa dispensa, inclusive em se tratando de área ambientalmente protegida. Note-se que a Decisão da Diretoria é regulamento posterior ao Decreto que disciplina a APA Cabreúva, inexistindo razão para afastar sua aplicabilidade.



    Resta claro que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator